Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704442-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL APELADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Fazenda Pública do Distrito Federal. A gratuidade da justiça foi deferida a Carlos Augusto Cavalcante Maciel (id 42161172). A concessão do benefício foi impugnada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) (id 42161205). Carlos Augusto Cavalcante Maciel se manifestou acerca da impugnação e informou que possui gastos mensais na média de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), o que apontaria sua hipossuficiência. Apresentou comprovantes de gastos, porém nenhum de renda (id 42161282). O Juízo de Primeiro Grau, dentre outros, revogou a gratuidade anteriormente deferida a Carlos Augusto Cavalcante Maciel por entender que os gastos mensais dele não condizem com a hipossuficiência alegada (id 42161303). A apelação veio desacompanhada da comprovação de recolhimento de preparo em virtude do pedido de reforma da sentença quanto à gratuidade. Brevemente relatado, decido. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A declaração de hipossuficiência estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] Carlos Augusto Cavalcante Maciel juntou aos autos comprovantes de pagamento de plano de saúde, escola de filha menor, água, luz, internet, condomínio e demais gastos ordinários no alegado total mensal de cerca de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais) (id 42161282). Não há informação de qual seria sua profissão na qualificação registrada na petição inicial, porém mediante a análise dos documentos juntados aos autos verifica-se que é comerciante (id 42160295). Alegou a juntada de declaração de imposto de renda na petição inicial, porém o documento não foi apresentado. Observa-se, conforme consta na sentença, que não foram trazidas aos autos informações acerca de eventuais rendas percebidas, apenas documentos comprobatórios de suas despesas ordinárias, que, destaque-se, são bem altas. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não restou demonstrado no presente caso. A gratuidade de justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir Carlos Augusto Cavalcante Maciel de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe a manutenção do indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se Carlos Augusto Cavalcante Maciel para efetuar e comprovar o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo civil comentado e legislação extravagante. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 1.749.